Tribunal: TJDFT
Processo: 0728963-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728963-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 61521635, pág. 2) que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência ajuizado por Muzio Scevola Moura Cafezeiro, rejeitou a impugnação do Executado. Nas razões recursais (ID 61521631), o Agravante afirma que o valor efetivamente devido ao Agravado é de R$ 9.752,86 (nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), e não de R$ 93.307,12 (noventa e três mil, trezentos e sete reais e doze centavos). Defende que o prosseguimento da execução ensejará o enriquecimento ilícito do credor em razão da inclusão de parcelas indevidas e que o envio dos cálculos à Contadoria possibilitaria a apuração do valor devido com exatidão. Acrescenta que depositou a integralidade da dívida e que a possibilidade de levantamento do referido valor justifica a urgência de suspender a tramitação da execução. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento final do Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Na origem (autos n.o 0711301-83.2023.8.07.0014), o Banco do Brasil S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor de Medical Shop Produtos Hospitalares Ltda e outros, para reconhecimento de crédito em face dos Réus do montante de R$ 4.006.195,50 (quatro milhões, seis mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), valores esses calculados até 31/3/2021 (ID 180325913, na origem). A cobrança, segundo indicado na inicial, referia-se a duas operações de câmbio (ID 180325919 na origem): “– a operação 20/05002-X – IMPORTACAO, no valor de R$ 397.719,00, que atualizada para a data de ajuizamento somava R$ 989.307,89, transferida para baixa em 24.11.2015, conforme documento de ID 89489109, – a operação 20/05003-8 – IMPORTACAO, no valor de R$ 1.724.305, que atualizada para a data de ajuizamento somava R$ 3.016.887,61, baixado e transferido em 26.08.2016, conforme Id 89489110.” A r. sentença apreciou a controvérsia nos seguintes termos: “III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de MEDICAL SHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL e PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, partes qualificadas nos autos, para condenar os réus ao pagamento de R$ 4.006.195,50 (quatro milhões, seis mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da última atualização (31/03/2021), somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o), fixo no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (Grifou-se) A Medical Shop Produtos Hospitalares Ltda. Apelou da referida sentença, e o recurso foi provido para “declarar prescrita a pretensão de cobrança do valor pago pelo Autor em 24/11/2015.” Assim, diante do novo cenário de vitórias e sucumbências, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 20% (vinte por cento) pelo Autor e 80% (oitenta por cento) pelos Réus. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado (acórdão n.o 1776874): APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE OUTORGA DE GARANTIA. INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR DE EMPRÉSTIMO. PAGAMENTOS EFETUADOS PELO GARANTE. DÉBITOS DISTINTOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO A QUO. DATA DE CADA PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código Civil prevê em seu art. 189 que "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". 2. A tomadora do empréstimo deixou de efetuar o pagamento da quinta parcela (do total de dez), que foi então adimplida pelo garante, ora Autor, em 24/11/2015, persistindo saldo devedor. 3. Apenas em maio de 2016, o credor, em razão do inadimplemento da tomadora do empréstimo, entendeu pelo vencimento antecipado do contrato e exigiu o pagamento da integralidade do saldo devedor, mais juros de mora, referente às cinco parcelas restantes. 4. Em se tratando de Ação de Cobrança para recebimento de valores pagos pelo garante em razão da inadimplência do tomador de empréstimo, com lastro em Contrato de Outorga de Garantia, o prazo de prescrição é quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do CPC/15, que estabelece prescrever, em 5 (cinco) anos, "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular". 5. No caso concreto, o termo inicial da prescrição é o momento em que o garantidor efetuou o pagamento do débito no lugar do devedor principal. 6. Efetuado o primeiro pagamento em 24/11/2015 e o segundo em 26/8/2016, e considerando o aludido prazo prescricional quinquenal, verifica-se que o termo final para o ajuizamento da demanda ocorreria em 24/11/2020, referente ao primeiro, e em 26/8/2021, quanto ao último. Assim, ajuizada a presente ação em 20/4/2021, constata-se transcorrido o prazo prescricional quanto à cobrança do primeiro importe pago pelo Autor. 7. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1776874, 07030140520218070014, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no PJe: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colhe-se do referido voto condutor do acórdão que “ajuizada a presente ação em 20/4/2021, constata-se transcorrido o prazo prescricional quanto à cobrança do primeiro importe pago pelo Autor, de R$ 397.719,00 (trezentos e noventa e sete mil, setecentos e dezenove reais), mais encargos moratórios (IDs 51181898 e 51181900). A r. sentença, portanto, deve ser reformada em parte para reconhecer a prescrição da cobrança do valor pago pelo Autor em 24/11/2015.”. Frise-se que na impugnação o recorrente não justificou o porquê dos cálculos dos honorários de sucumbência efetuados sobre o montante de R$ 397.719,00 (trezentos e noventa e sete mil, setecentos e dezenove reais), e não sobre o total da condenação, nos termos do título judicial (ID 188680281). No particular, assim consignou o Agravado na inicial da execução, ao explicitar a forma de cálculo da dívida (ID 180325908, na origem): “Com o decote da parcela referente à operação 20/05002-X, a condenação passou a ser apenas o pagamento da parcela referente à operação 20/05003-8, no valor de R$ 1.724.305 (que atualizada para a data de ajuizamento somava R$ 3.016.887,61), mais atualização pelo INPC desde o ajuizamento e juros de mora a partir da citação (18/06/2021), conforme sentença, o que totaliza R$ 4.665.356,29.’ Chama atenção que o recorrente tampouco se desincumbiu de apontar, de forma específica, em que consistiu o erro nos cálculos do credor, limitando-se a afirmar, quanto ao montante executado, “que discordamos dos valores apurados pelo Exequente no referido processo, onde restou demonstrado que o valor devido pelo Banco ao Exequente foi de R$ 93.307,12 (honorários advocatícios) até 04/12/2023 – ID 180325908, sendo que o Banco deve para o Exequente a quantia de R$ 9.752,86 (honorários advocatícios) até 29/02/2024 – cálculo acima.” Nesse contexto, não se vislumbra, de plano, a desconformidade dos cálculos efetuados pelo credor a evidenciar a plausibilidade do direito do Agravante, de modo que não se justifica suspender a execução. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator